Tribunal: TJES
Processo: 0004296-44.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004296-44.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GREISON MENDES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que condenou denunciado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 700 dias-multa e R$ 1.000,00 a título de dano moral coletivo, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O réu foi flagrado com pedras de crack, buchas de maconha e quantia em dinheiro fracionado, sendo também apreendidas drogas em terreno próximo de onde foi visto saindo. A defesa alega insuficiência probatória, pleiteia absolvição, desclassificação para uso próprio, redução da pena-base, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) definir se o caso comporta desclassificação para uso pessoal; (iii) analisar a correção da fixação da pena-base; (iv) avaliar a incidência da minorante do tráfico privilegiado; e (v) examinar a possibilidade de alteração do regime inicial e de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A materialidade e a autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação e laudo toxicológico, além de depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos em Juízo sob contraditório, que confirmaram a destinação das drogas para a venda.

2. O depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, quando corroborado por demais elementos probatórios e ausente dúvida quanto à imparcialidade.

3. A diversidade das drogas e circunstâncias da apreensão afastam a tese de uso pessoal, pois revelam destinação mercantil. A condição de usuário não exclui a de traficante.

4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a natureza do entorpecente (crack) e as circunstâncias do crime (prática em via pública, durante a tarde), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59 do CP.

5. O tráfico privilegiado não se aplica, pois há outra condenação por crime de tráfico, evidenciando dedicação a atividades criminosas e afastando o requisito da primariedade exigido pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

6. O regime inicial semiaberto está em conformidade com o art. 33, § 2º, b, do CP, considerando a pena fixada entre 4 e 8 anos.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado que a reprimenda ultrapassa o limite máximo do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, § 2º, b, 44, I, e 59; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 42; CPC, art. 85, §§2º, 8º e 11º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004296-44.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GREISON MENDES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
GREISON MENDES SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Id. 14728527), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
às penas de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto; pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e R$ 1.000,00 (mil reais), a título de dano moral coletivo.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 5/5/2021, policiais militares em patrulhamento no bairro Canivete, município de Linhares/ES, avistaram o ora recorrente saindo de um lote baldio, e, após perceber a presença dos agentes, apresentou nervosismo.

Em revista pessoal foram apreendidas 12 (doze) pedras de
crack,
pesando 2,7 g; 02 (duas) buchas de maconha, pesando 3,2 g, e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Realizada busca no terreno do qual o réu foi visto saindo, foram apreendidas outras 03 (três) pedras de
crack
. Já na residência da esposa do réu, foi arrecadada a quantia de R$ 78,00 (setenta e oito reais), em notas fracionadas.

Interrogado, o ora recorrente negou a prática do tráfico de drogas (fl. 14 e
link
Id. 10645662).

Feito esse breve relato, p
asso a apreciar as teses recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a
materialidade
do tráfico de drogas está estampada no boletim unificado nº 44908577 (fls. 08/11), autos de apreensão e constatação de natureza e quantidade de drogas (fls. 17/18), e laudo químico toxicológico (fl. 45).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Srs.
Alex Rangel de Azevedo
e
Jhonatan Borghi,
que, à época dos fatos, confirmaram a apreensão e esclareceram que o réu, ao ser indagado sobre as drogas, assumiu a destinação para a venda (fls. 12/13).

Em Juízo, o
PM Alex

confirmou o teor das declarações fornecidas na esfera policial, acrescentando que havia várias denúncias relatando a existência de ponto de tráfico na região onde ocorreu a prisão, e que, após os fatos tratados na presente ação penal, o réu foi novamente preso, praticando a mercancia de entorpecentes (
link
Id. 10645672).

Não há provas no sentido de que os agentes almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios.

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade.

Assim, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não prospera a tese desclassificatória
.

Isso porque os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque n
ão foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo.

A propósito, a simples condição de usuário não afasta a prática do tráfico de drogas, pois muitos praticam a comercialização no o intuito de manter o vício, e as duas situações - usuário e traficante - não se excluem.

Avanço, para os pleitos relacionados à dosimetria.

Sobre a
pena-base
, consta que o

Magistrado, atento
às diretrizes do art.
42
da
Lei de Drogas e do a
rt. 59 do CP,
considerou as
circunstâncias do crime
(prática durante a tarde, em via pública) e a
natureza dos entorpecentes apreendidos

(
crack),
p
ara exasperar a pena-base, que fixou em 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta as
penas, mínima e máxima,
abstratamente cominadas ao tráfico de drogas (05 a 15 anos), reputo
adequad
o e suficiente o patamar fixado a título de
pena-base.

Em idêntica direção, no tocante à
multa
(500 a 1.500 dias-multa), verifico que o Juiz de Direito estabeleceu quantidade proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo reparo a ser feito.

R
ememoro que a aplicação da basilar no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu, no caso.

Avançando, a
defesa postula pelo reconhecimento da minorante
do

tráfico privilegiado.

Entretanto,
e
m análise dos documentos acostados aos autos, é possível extrair que

o réu possui, ao menos, 01 (uma) outra condenação pela prática do
tráfico de drogas (0000878-64.2022.8.08.0030), fato que, somado às declarações dos policiais militares, evidenciam que o apelante faz do crime seu meio de vida, e não preenche os requisitos legais para recebimento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Indo adiante, não prospera o pleito de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, pois foi mantida a reprimenda fixada na sentença, em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, o que atrai a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP, com fixação do
semiaberto
.

Aliás, mantida a pena privativa de liberdade fixada na sentença, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão,
que extrapola o limite objetivo máximo do art. 44, inc. I, do Código Penal, é
incabível a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14797478),
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Fixo honorários para a defensora, nomeada como dativa, no valor de
R$
880
,00 (oitocentos e oitenta reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, sem prejuízo daquele já fixado em 1º Grau.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.